Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747270-36.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS EMBARGADO: PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Victor Luciano de Albuquerque Mattos contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto, sob o fundamento de intempestividade, por considerar que o prazo recursal se iniciou em 03/10/2025, com base em petição de habilitação protocolada em 01/10/2025. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, processo no 0718187-06.2024.8.07.0001, proposta por Pedro Paulo Castelo Branco Coelho – Sociedade Individual de Advocacia em desfavor do espólio representado por Victor Luciano de Albuquerque Mattos, que deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear 20% dos valores relativos ao precatório expedido pela 16a Vara Federal da SJDF, como garantia do recebimento dos honorários advocatícios. Nas razões recursais de ID 78438519, o agravante/embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material, ao considerar intempestivo o agravo de instrumento, ignorando que não houve despacho judicial deferindo o pedido de habilitação do advogado subscritor da petição de 01/10/2025. Argumenta que a decisão interlocutória de ID 239613013, proferida em 16/06/2025, indicava que o juízo ainda aguardava o cumprimento da carta precatória de citação, evidenciando que não houve chamamento válido do réu à relação processual até aquele momento. Aduz que a ausência de despacho de deferimento da habilitação impede o início do prazo recursal, conforme o art. 219 c/c art. 1.023, §2o, do CPC. Por fim, argumenta que a correção do erro material e a omissão é imprescindível para o regular processamento do agravo de instrumento, com o reconhecimento da tempestividade do recurso. Diante disso, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão e o erro material, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento e determinando seu regular processamento. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da parte embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Com efeito, não se encontra configurada qualquer vício na r. decisão recorrida. A parte embargante sustenta que não houve despacho deferindo a habilitação e que a citação ainda não havia sido efetivada. No entanto, a decisão embargada não ignorou esses pontos, mas adotou entendimento diverso, considerando que a petição de habilitação representou ciência inequívoca da decisão agravada, suficiente para iniciar o prazo recursal, iniciado em 03/10/2025, a partir da petição de habilitação protocolada em 01/10/2025 (ID 251844449, na origem). Esse entendimento está amparado na jurisprudência do TJDFT, que reconhece que o comparecimento espontâneo da parte aos autos, com menção expressa à decisão agravada, configura ciência inequívoca e inicia o prazo recursal, conforme o art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, e observado que a parte embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 18:50:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora